Tribunal: STF
Processo: RE 90532
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-27
Data de publicação: 1980-08-27

Ementa:
Dissídio coletivo. Não são inconstitucionais cláusulas que estipulem: a) salário do admitido para função de outro, dispensado sem justa causa, igual ao do empregado de menor salário na função, excluídas as vantagens pessoais; b) estabilidade provisória à gestante; c) multa ao empregador no caso de não cumprimento das obrigações de fazer contidas em sentença normativa. Abono de faltas do empregado estudante, por motivo de exames ou provas escolares, traduz desvio do poder normativo definido no art. 142, § 1º, da C.F. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Conhecimento e parcial provimento do recurso extraordinário.